Tribunal: TJES
Processo: 5004079-40.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004079-40.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO PAN S.A.
APELADO: ELZA MARTINS CAMPOS
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PARA DESCONTO E RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS INDEVIDOS. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. ART. 42, CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Contestada a contratação e assinatura o contrato de adesão ao cartão de crédito consignado do Banco, impõe-se que a Instituição Financeira comprove a validade da operação, na forma da Tese firmada no Tema Repetitivo nº 1061 pelo colendo STJ:
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
,
o que não logrou êxito.

2
.
Segundo tese fixada pela Corte Especial do c.STJ no julgamento de Embargos de Divergência: "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"(EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

3
.
Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável às cobranças não decorrentes de prestação de serviço público e realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

4.
Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé. Assim, no período anterior à publicação do precedente, em observância à modulação de efeitos, será devida a devolução simples dos valores cobrados, e no período posterior, a devolução dobrada.

5.
Manifesto dano moral, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos, além do desperdício do tempo útil, inexistindo motivos para redução do já diminuto
quantum
de três mil reais arbitrado.

6.
Recurso provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T
O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO PAN SA
contra sentença ID 4800478 proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da ação ordinária movida por
Elza Martins Campos
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e
declarou
a inexistência de débitos referentes ao contrato de nº 0229739539239,
confirmando
a tutela a seu tempo deferida, e con
den
ando
o banco réu: “(
i
) ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais; (
ii
) na devolução, em dobro, dos valores descontados na folha do benefício previdenciário da autora”. Outrossim, j
ulgo
u
improcedente o pedido de perdimento do valor de R$ 586,00 (quinhentos e oitenta e seis reais) em favor da autora.

Apelação
1
do Banco Pan SA sustentando, em suma, a ausência de sua conduta ilícita e de comprovação de efetivos danos à parte autora de ordem moral, não havendo exposição desta à nenhuma situação vexatória. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado de indenização por dano moral. Também afirma a legitimidade da contratação, tendo em vista a realização do que denomina por “telesaque” pela requerente em 11.09.2020; a impossibilidade de devolução de quaisquer valores, mormente de forma dobrada como determinado, porquanto não comprovada sua má-fé, requisito do art. 42 do CDC. Por fim, permanecendo a determinação de declaração de inexistência de contrato, restando determinado ao Banco proceder com a restituição dos valores debitados, requer seja determinada, de igual modo, a compensação de valores, no que tange ao crédito liberado em favor da parte autora.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Recurso preparado e preenchidos os requisitos de admissibilidade da apelação, passo ao exame de seu mérito.

Depreende-se dos autos que a autora e apelada ajuizou a presente demanda narrando em sua exordial que, em 07/10/2020, fora surpresada por notícia de que em sua antiga residência (localizada na cidade de Bom Jesus do Itabapoana/RJ) havia sido entregue um envelope no qual continha um cartão de crédito do Banco Pan SA em seu nome. Porém, afirma que jamais solicitou tal cartão sendo apresentado contrato falsificado pelo banco. Ainda assim, descobriu que estavam sendo descontados de sua aposentadoria valores relativos à mensalidade do cartão consignado.

Ajuizou, primeiramente, demanda perante o Juizado Especial Cível pretendendo a suspensão dos descontos do crédito consignado referente ao contrato de nº.0229739539239; indenização pelos danos morais sofridos; declaração da inexistência de débitos, bem como o perdimento do valor de R$ 586,00 creditado em sua conta; além da devolução em dobro, nos termos do art. 42 do CDC, dos valores descontados de seu benefício.

A demanda acabou sendo extinta sem resolução de mérito, porquanto o Magistrado do JEC entendeu pela incompetência do juízo, e novamente, ajuizada perante a vara em referência da Justiça Comum, sendo prolatada a sentença de parcial procedência relatada alhures.

Sem delongas, observa-se que o banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade da contratação do cartão de crédito consignado entregue à parte autora. Isso porque apenas apresentou cópia do contrato assinado supostamente pela requerente e tela do sistema do banco informando que o cartão foi desbloqueado.

Todavia, a apelada contestou a assinatura do instrumento, eis que desde o início da ação assevera de forma categórica nunca ter solicitado qualquer cartão consignado do Banco, ou assinado contrato para tanto, impondo dessa forma que o Banco provasse a validade da assinatura contida no instrumento de contrato, na forma da Tese firmada no Tema Repetitivo nº 1061 pelo colendo STJ:
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”,
o que não logrou êxito.

Não bastasse, o banco não apresentou provas sequer da utilização do cartão, eis que deixou de apresentar as faturas do cartão, com exceção da fatura (ID 4800418) de um único mês (07.11/2020), mediante a qual não se observa uso do cartão, apenas registro do chamado “telesaque” inicial de R$ 586,00. Ocorre que tal operação – a qual, na verdade, trata-se da transferência de determinado valor de crédito para conta-corrente do beneficiário - não demonstra uso do cartão ou sequer ato promovido pela parte autora, já que sua solicitação prescinde da utilização da via do cartão e ocorre, quase de forma automática, após a celebração o contrato, cuja validade não se demonstrou.

Além do mais, o contrato foi emitido em local diverso do domicílio da requerente e em localidade que afirmou nunca ter visitado (Cássia/MG).

Portanto, não há dúvidas de que a sentença deve ser mantida quanto a declaração de inexistência de débitos referentes ao contrato de nº 0229739539239 e devolução dos valores descontados na folha do benefício previdenciário da apelada.

Ocorre que, a ré foi condenada a restituir em dobro os valores indevidamente descontados de sua aposentadoria, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, verbis: “
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Segundo a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência:
“A
repetição em dobro, prevista no
parágrafo único
do art.
42
do
CDC
, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
. (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020,
DJe de 30/03/2021
). Todavia, houve
modulação dos efeitos da prefalada decisão,
e o entendimento mencionado supra deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão (30.03.2021). Isso porque a jurisprudência da Corte de Cidadania, relativa a contratos estritamente privados, anteriormente, seguia compreensão da necessidade da prova do critério volitivo doloso da cobrança indevida para que a repetição em dobro fosse devida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.1. Segundo tese fixada pela Corte Especial,"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"(EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). 2.
Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão,

somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente
. 3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. ( AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 24/2/2022.).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. OCORRÊNCIA. REVISÃO DE FATOS. DESNECESSIDADE. CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE COBRANÇA INDEVIDA ANTERIOR A 30/03/2021 E RELATIVA A CONTRATO PRIVADO. MÁ-FÉ. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.(...). 3. Segundo tese fixada pela Corte Especial,"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"(EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). 4. Esse entendimento, todavia, por
modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.
5. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado (contratos bancários) foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, não foi aplicada a tese naquele fixada, sendo confirmada a devolução simples dos valores cobrados. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.777.647/DF, relator Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 17/11/2021.).

Na hipótese, a cobrança indevida de débito exclusivamente privado (contrato bancário) foi realizada desde 2020, mas segundo a planilha juntada ao ID 5004079 perdurou, no mínimo, até setembro/2021,
sem comprovação de má-fé
, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, a tese fixada no precedente supra deve ser aplicada somente para os débitos que incidiram indevidamente nos proventos da apelada a partir de 30.03.2021,
reformando o comando da sentença para que os indébitos
que incidiram
até a referida data sejam devolvidos apenas de forma
simples.

Em relação à responsabilidade civil do banco apelante e sua condenação ao pagamento de danos morais, entendo deva ser mantida.

Registre-se que a hipótese versada nos autos constitui fato lesivo que se situa dentro do objeto empresarial, materializando o denominado
fortuito interno
, inclusive, que é absorvido pela teoria do risco do empreendimento, já que, no mínimo, faltou cautela à ré, a qual incorreu com cobranças e descontos indevidos do benefício previdenciário da apelada, o que denuncia a precariedade do serviço prestado e prejuízo à consumidora.

O dano moral considero por manifesto, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos e de sua margem consignável, além do desperdício do tempo útil gerado pela necessidade de constituir advogado e ajuizar a presente ação judicial para solucionar o problema que perdurou por anos.

Corroborando a tese encampada, cito:

“
É cabível, portanto, a condenação do Banco ao pagamento de danos morais porquanto os descontos indevidos, no montante de 30%, ocorreram em benefício previdenciário de cunho alimentício o que certamente causou ao autor angústia passível de indenização, em razão da supressão de verbas necessárias a sua subsistência.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 003170012565, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021).

DIREITO DO CONSUMIDOR.
DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR COM BASE EM DESPESAS ORIUNDAS DE NEGÓCIO JURÍDICO QUE ALEGA JAMAIS TER CELEBRADO (CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO). PRETENSÃO DE INVALIDAR O NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE REPARAÇÃO MORAL E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO ALEGADO INDEVIDO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DO BANCO PAN S/A PARA RESPONDER PELO PASSIVO DA SOCIEDADE POR ELE INCORPORADA (BANCO CRUZEIRO DO SUL).
DEMANDA AJUIZADA DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL DE PRESCRIÇÃO QUE SE APLICA AO CASO, EX VI DO ART. 27 DA LEI 8.078/90, TENDO EM VISTA A NATUREZA CONSUMERISTA DA RELAÇÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO. MATÉRIA DE FUNDO CORRETAMENTE DIRIMIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA FORMALIZAÇÃO DO PACTO A ENSEJAR A RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA DO SERVIÇO, TENDO EM VISTA A MATERIALIZAÇÃO DE
FORTUITO INTERNO QUE É ABSORVIDO PELA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 94 DO TJERJ.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS INDEVIDOS QUE SE EXIBE ESCORREITA EM RAZÃO DA APLICAÇÃO AO CASO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.078/90. DANO MORAL MANIFESTO. ABORRECIMENTOS E INCÔMODOS QUE DESBORDAM DA NORMALIDADE DA VIDA COTIDIANA, TENDO EM VISTA O DESPERDÍCIO DO TEMPO ÚTIL GERADO PELA NECESSIDADE DE CONSTITUIR ADVOGADO E AJUIZAR A PRESENTE DEMANDA PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM CONSONÂNCIA COM A EXTENSÃO DA LESÃO INFLIGIDA À VÍTIMA, NO PATAMAR DE R$ 10.000,00. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RJ - APL: 00233738220198190004, Relator: Des(a). GABRIEL DE OLIVEIRA ZEFIRO, Data de Julgamento: 06/05/2021, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021).

AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NÃO COMPROVAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. A responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva à luz do disposto no artigo 14 do CDC e subsiste se o mesmo não comprova a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a inexistência de defeito ou falha na prestação do serviço. Não restando demonstrada a má-fé, descabe a aplicação da penalidade prevista no art. 42 do CDC, devendo a devolução ser de forma simples.
O desconto indevido no módico benefício previdenciário percebido pelo consumidor enseja a presença de lesão a direito de personalidade e, portanto, de danos morais indenizáveis. O valor da indenização a título de danos morais deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJ-MG - AC: 10570190002982001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 15/10/0019, Data de Publicação: 25/10/2019)

Quanto ao montante da indenização por danos morais, reiteradamente tenho asseverado que este deve ser estabelecido a partir da análise, fundamental, de 04 (quatro) elementos, quais sejam: i) a repercussão na esfera do lesado; ii) o potencial econômico-social do lesante; iii) o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e iv) as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, verifica-se que o montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais –
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
– se encontra até abaixo do que considero como proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, não havendo se falar em redução.

Cito como parâmetros para o
quantum
arbitrado: (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190040086, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180241911, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021); (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024151548674, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

Por fim, em relação ao incontroverso depósito do valor de R$ 586,00 na conta da apelada - numerário que foi depositado judicialmente pela parte autora com atualização monetária (comprovante de depósito ID’s 4800409 até 4800410) -, não haverá óbices ao posterior levantamento da quantia pelo banco apelante, em decorrência lógica da rejeição registrada na sentença do pedido de “perdimento” de tal numerário em favor da apelada formulado na inicial, em razão do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e retorno ao
status quo ante
, não se olvidando de que, para efetivo recebimento, deverá o banco formular pedido de alvará ao juízo de origem.

Ante o exposto,
dou
provimento parcial
ao recurso para reformar a sentença, a fim de que os valores indevidamente descontados dos proventos da apelada antes da data de 30.03.2021 sejam restituídos pelo banco apelante de forma simples, havendo devolução em dobro somente dos débitos efetivados após tal data.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, em razão do provimento, ainda que parcial, do recurso, nos termos da orientação até então aplicável.

É como voto.

1
Solicita o prequestionamento dos seguintes dispositivos: artigos 186, 188, 144, 876, 877, 944 e 927 do Código Civil, artigo 461, § 6º, artigo 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, artigo 5º da Constituição Federal, artigo 14 da Lei 8078/90.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Reatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.